Tribunal: TJPA
Processo: 0810708-24.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810708-24.2021.8.14.0051

APELANTE: VITOR GABRIEL ARAUJO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO RECURSAL DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL COM BASE EM FUNDAMENTOS GENÉRICOS E ÍNSITOS AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MAIS 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. INCIDÊNCIA, NA SEGUNDA ETAPA, DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INCIAL SEMIABERTO, MAIS O PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
VITOR GABRIEL ARAÚJO SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou pela prática do crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente tão somente pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, ante a ausência de fundamentos que justifiquem a exasperação praticada pelo julgador originário, com os consequentes ajustes nas demais etapas da dosimetria.

O
Dominus Litis,
em suas contrarrazões, demandou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Em análise atenta dos autos, constata-se que a insurgência recursal repousa tão somente no pleito de redução da pena base ao mínimo legal, tese esta que merece prosperar. Explico:

Com efeito, da análise da dosimetria da pena realizada na sentença, observa-se que o recrudescimento da pena inicial decorreu da análise dos vetores do art. 59 do CPB, contudo, ao fundamentar as variáveis, o julgador singular utilizou-se razões genéricas e ínsitas ao próprio tipo penal, o que inviabiliza ou aumento da pena basilar acima do mínimo legal, senão vejamos o trecho da sentença na parte que importa:

(...)

Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais, mas considerando a caracterização da reincidência deixo de considerar isso nessa fase; apresenta conduta social anormal eis que formou traficava utilizando inclusive o lar de sua família para armazenar a substância entorpecente; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com o tráfico de entorpecente; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

(...)

Nessa esteira de raciocínio, em razão da ausência de elementos concretos extraídos dos autos aptos à exasperação da pena na etapa inicial, é impositiva a redução do
quantum
inicial ao patamar mínimo legal, restando a reprimenda quantificada em 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes circunstancias atenuantes, deve ser mantida a agravante da reincidência em desfavor do apelante, ante a sua condenação na ação penal nº 0002157-59.2019.814.0051, com trânsito em julgado por fato anterior ao apurado nestes autos, razão pela qual, a pena deve ser agravada no mesmo patamar aplicado na origem, isto é, em 01 (um) ano de reclusão e mais 100 (cem) dias-multa, restando quantificada em 06 (seis) anos de reclusão e mais 600 (seiscentos) dias-multa, pena esta que se torna definitiva ante a ausência de elementos a serem considerados na etapa derradeira.

Ressalta-se por oportuno, que a minorante pelo tráfico privilegiado é inaplicável ao caso em tela, uma vez que não atingido o requisito pessoal do réu referente a primariedade.

Em atenção ao
quantum
definitivo de pena, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, b) do CPB, devendo a pena de multa ser calculada à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Inadmissível pela mesma razão (quantidade de pena) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou ainda a aplicação de sursis.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para redimensionar a pena base do réu a mínimo legal, alcançando a pena definitiva, após correto dosimetria, o patamar de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 600 (seiscentos) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 23/10/2024